Tribunal: TJDFT
Processo: 0750557-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750557-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve coisa julgada em relação ao processo anterior; (II) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (III) esclarecer a ocorrência de preclusão consumativa em relação aos documentos juntados com a réplica; e (IV) definir se são devidos os valores cobrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de coisa julgada não se sustenta, pois as notas fiscais cobradas nos dois processos são distintas, com diferentes datas de emissão e produtos fornecidos. 4. Não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz está apto a decidir, nos moldes do art. 355, I, do CPC, apenas com as provas já colacionadas aos autos. 5. A juntada de documentos com a réplica é permitida, desde que destinada a refutar tese suscitada na contestação. 6. No caso em exame, a inadimplência da ré é incontroversa. Desse modo, comprovada a relação jurídica que originou a dívida, é devido o correspondente pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: "1. A existência de coisa julgada exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. 2. A produção de prova pericial é dispensável quando os documentos coligidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide. 3. A juntada de documentos com a réplica é permitida para o autor se contrapor às alegações do réu na contestação." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370, 373 e 434 a 437. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1427336, 0708399-65.2020.8.07.0014, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26.5.2022, publicado no DJe: 15.6.2022; e Acórdão 1330684, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7.4.2021, publicado no DJe do dia 3.5.2021. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 320, 369, 373, inciso II, 434, e 435, parágrafo único, todos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa in casu. Afirma que o seu pedido de produção de prova pericial indispensável à ampla defesa foi negado indevidamente e que o julgamento antecipado da lide representou o cerceamento de defesa; c) artigo 476 do Código Civil, defendendo que o cumprimento de suas obrigações estava condicionado à conduta regular da recorrida, que não honrou com suas obrigações, vez que não apresentou as guias no sistema da GEAP nem as entregou de forma física no prazo de 90 dias contados do atendimento, descumprindo a obrigação de submeter o faturamento à auditoria técnica. Discorre sobre o princípio da exceção do contrato não cumprido; d) artigo 17-A da Lei 9.656/1998, indicando que foram desconsideradas normas específicas aplicáveis às operadoras de planos de saúde autogestão, contrariando a regulação setorial e as obrigações contratuais decorrentes; e) artigos 421 e 422, ambos do CC, apontando que o acórdão vergastado, ao desconsiderar a autonomia da vontade e a intervenção mínima do Judiciário nas relações contratuais, teria desrespeitado os princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos, intervindo de modo indevido nas cláusulas livremente pactuadas pelas partes. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 e RAFAEL D'ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e de multa diante do reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco merece seguimento o especial quanto à indicada afronta aos artigos 320, 369, 373, inciso II, 434, e 435, parágrafo único, todos do CPC. Com efeito, entende a Corte Superior que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). No mesmo sentido, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 7/10/2025. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento do artigo 476 do Código Civil, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O especial também não merece seguimento no que concerne à apontada afronta aos artigos 421, 422, ambos do CC, e 17-A da Lei 9.656/1998, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação ao pedido de condenação ao pagamento das custas e de multa diante do reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do recurso, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 e RAFAEL D'ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002